Tribunal: TJSP
Processo: 2085455-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Alegação de que a prisão em flagrante deve ser relaxada uma vez que os policiais ingressaram no estabelecimento comercial sem mandado de busca e apreensão e para apurar suposta denúncia anônima. Impossibilidade. Policiais militares que somente se dirigiram ao estabelecimento comercial da paciente após notícia de que estaria

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Alegação de que a prisão em flagrante deve ser relaxada uma vez que os policiais ingressaram no estabelecimento comercial sem mandado de busca e apreensão e para apurar suposta denúncia anônima. Impossibilidade. Policiais militares que somente se dirigiram ao estabelecimento comercial da paciente após notícia de que estaria ocorrendo a prática de crime naquele exato momento, o que foi posteriormente confirmado com a apreensão de 4.397 porções de cocaína, com massa superior a um quilo, resultando na prisão em flagrante da paciente (que inclusive teria tentado fugir com a chegada dos policiais).
Ou seja, não houve somente uma delação anônima, mas houve também, na sequência, comportamento suspeito da paciente, a justificar a pronta intervenção sob pena de, em não ocorrendo, perder-se a hipótese flagrancial e a própria materialidade do delito. Ademais, presente flagrante delito de tráfico de drogas (crime permanente), fica afastada, a princípio, a tese da inviolabilidade de domicílio, devendo a defesa esgrimir seus argumentos ao longo da instrução. Pretendida a revogação da prisão preventiva da paciente. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Paciente que, embora primária, foi presa com expressiva quantidade de cocaína (mais de 1kg). Existência de fundamentos concretos em apoio à decisão ora combatida. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública. Substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pelo fato de a paciente possuir filhos menores de idade. Não acolhimento. Substituição que não é automática. Situação excepcional devidamente fundamentada pelo juízo a quo. Paciente surpreendida com grande quantidade de droga altamente perniciosa (cocaína). Ausente demonstração de que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar dos filhos. Ordem denegada.